Tribunal: TJSP
Processo: 2270004-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de abstenção de imposição de penalidade enquanto pendente processo administrativo – Instalação de Estação de Rádio – Indeferimento - Irresignação - Sentença prolatada – Circunstancia superveniente – Perda do objeto.
A questão liminar é superada com o sentenciamento da ação principal, resultando na perda do objeto.
Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028313
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270004-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELL SITE
SOLUTIONS CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S/A, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2270004-83.2019.8.26.0000 -Voto no 35.378 JV
2
Agravo de Instrumento no 2270004-83.2019.8.26.0000
Agravante: Cell Site Solutions Cessão de Infraestrutura S/A
Agravado: Município de São Paulo.
Voto no 35.378
AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido de
abstenção de imposição de penalidade enquanto
pendente processo administrativo
Instalação de
Estação de Rádio
Indeferimento - Irresignação -
Sentença prolatada
Circunstancia superveniente

Perda do objeto.
A
questão
liminar
é
superada
com
o
sentenciamento da ação principal, resultando na perda
do objeto.
Recurso prejudicado.
Vistos.
Cell Site Solutions Cessão de Infraestrururas S/A interpôs
agravo de instrumento contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital, no mandado de segurança impetrado
em face do Secretário Municipal de Habilitação e Desenvolvimento Urbano, a
qual indeferiu o pedido liminar para abster a agravada de impor penalidade
enquanto pendente processo administrativo, ou mesmo qualquer embaraço
quanto à instalação de estação rádio. Aduz razões para a reforma, pedindo a
concessão da liminar.
A liminar foi indeferida (fls.4708/4709).
Contraminuta (fls.63/77).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2270004-83.2019.8.26.0000 -Voto no 35.378 JV
3
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão a qual a qual
indeferira o pedido liminar para abster a agravada de impor penalidade
enquanto pendente processo administrativo, ou mesmo qualquer embaraço
quanto à instalação de estação rádio.
Da análise dos autos, prejudicado se acha o presente agravo.
Neste mister, observa-se de fls. 4961/4967 dos autos principais
que o processo já fora sentenciado, em data de 17.01.2020 e publicado no
DJe em data de 21.01.2020, situação esta que implica na perda do objeto
atinente a questão liminar.
Como anota Theotônio Negrão, "as condições da ação são
sensíveis a fatos supervenientes, tanto nos casos em que eles se tornam
presentes como nas situações em que eles implicam sua ulterior ausência."
(CPC, 39a ed., pg. 555).
Destarte, o presente recurso resta prejudicado pela ocorrência
de fato superveniente, vez que com a prolação da sentença, consubstanciando
pela análise de mérito, resultou superado o aspecto jurídico concernente à
matéria liminar, com consequente perda do interesse recursal, já que o
sentenciamento absorve, bem como esvazia a utilidade e a necessidade
daquele incidente.
Nesse sentido, aliás, a esclarecedora lição de Nelson Nery
Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
"O objeto do agravo de instrumento é a cassação da liminar.
Se a sentença tiver julgado procedente o pedido, terá absorvido o conteúdo
da liminar, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença e não mais
da liminar. Neste caso, haverá carência superveniente do interesse recursal
do agravante e o agravo, 'ipso facto', não poderá ser conhecido por falta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Agravo de Instrumento no 2270004-83.2019.8.26.0000 -Voto no 35.378 JV
4
pressuposto do interesse em recorrer. Como o agravante objetiva a cassação
da liminar, provisória e antecipatória do mérito, o julgamento do tribunal,
ainda que seja de provimento do agravo com a cassação da liminar, estará
incompatível com a sentença de mérito de procedência do pedido, que
confirmou e ratificou a liminar. A sentença se sobrepõe à interlocutória
anterior, que concedera a liminar, e ela, sentença, é que poderá vir a ser
impugnada por meio do recurso de apelação: os efeitos da decisão
interlocutória não mais subsistem porque foram substituídos pelos efeitos da
sentença de mérito que lhe é superveniente. O tribunal, portanto, não pode
conhecer do recurso de agravo, porque lhe falta o pressuposto do interesse
recursal, necessário para que se profira juízo positivo de admissibilidade
(conhecimento do recurso). Há perda superveniente de competência do
tribunal para julgar o agravo. O provimento de mérito que continua a
produzir efeitos, porque confirma a liminar antecipatória já concedida, é o
constante da sentença de mérito, que julgou procedente o pedido no primeiro
grau. Assim, para cassar-se o efeito produzido pela sentença, em
continuação aos efeitos produzidos pela liminar concedida pelo mesmo juízo
de primeiro grau, o então agravante terá de apelar da sentença." (in, Código
de Processo Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a Ed., pg. 894).
Neste ínterim, a sentença, como é curial, absorvendo a decisão
interlocutória recorrida, sua impugnação deve ser feita mediante recurso
próprio, qual seja, o recurso de apelação.
Com isto, tem-se como prejudicado o recurso.
DANILO PANIZZA
Relator